Tribunal: TJDFT
Processo: 0737747-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por Auto Parvi Ltda. (Id 20165210, p. 1-16), contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante contra decisão em saneamento processual, que inverteu o ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC[1], sob o fundamento de que aferida a não inserção das questões debatidas no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluiu por sua manifesta inadmissibilidade. Em razões do agravo interno (Id 20165210, p. 1-16), a agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento em conformidade com a tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema 988 pela sistemática de recursos repetitivos, que possibilitou flexibilizar o rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC[2]. Defende ser patente a urgência do pedido veiculado no agravo de instrumento, situação que autoriza o cabimento desse recurso. Argumenta que a inversão do ônus da prova no processo de referência caracteriza cerceamento de defesa. Requer a retratação quanto à decisão de não conhecimento do agravo de instrumento e, não sendo o caso, o envio do agravo interno para julgamento do órgão colegiado para reformar a decisão agravada e conhecer do agravo de instrumento. Em contraminuta ao agravo interno, o agravado requer o desprovimento do recurso e a condenação do agravante na multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado pelo caráter protelatório deste recurso (Id 20672314, p. 1-10). Após, os autos vieram conclusos a esta Relatoria para apreciação do recurso (Id 20686087). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em consulta realizada no sistema do processo judicial eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, verifico que a i. juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras, em 4/11/2020, proferiu sentença no processo de referência, autos n. 0705050-36.2020.8.07.0020, em que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora agravada, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC[3]. O pronunciamento judicial exarado ostenta o seguinte dispositivo: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Declaro resolvido o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atribuído à causa. Transitada em julgado, intime-se a parte credora para que requeira, se houver interesse, o cumprimento de sentença. Em seguida, recolham-se as custas finais da fase cognitiva, dê-se baixa e arquivem-se os autos físicos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Águas Claras/DF, 4 de novembro de 2020 16:21:59. INDIARA ARRUDA DE ALMEIDA SERRA Juíza de Direito Substituta Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo interno, porquanto a lide está resolvida no provimento judicial de primeiro grau favoravelmente ao agravante. A sentença de mérito benéfica ao recorrente não apenas torna superadas as questões processuais decididas anteriormente no saneamento processual, como também suprime o interesse recursal no julgamento do agravo interno para rever decisão monocrática desta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto por considerá-lo manifestamente inadmissível, tendo em vista a discussão sobre a inversão do ônus probatório. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo interno em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[4], c/c o art. 87, III[5] e XIII[6], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [3] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [6] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;